Tribunal: TJDFT
Processo: 0736557-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE.
1. Não recolhidas as custas intermediárias necessárias para a realização de nova diligência para encontrar o veículo e a parte ré, é correta a sentença que extingue a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito (CPC 485 IV), sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do autor antes da extinção.
2. Negou-se provimento ao apelo da autora.